Tribunal: STF
Processo: HC 253371
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO PROFERIDOS. PRECLUSÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 961.096/RS (e-doc. 9). 



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 12 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 250 dias-multa, ante a prática dos crimes dos arts. 2º, caput, da Lei n.º 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa); e art. 1º, caput, §1º, incs. I e II, e §4º, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro), por três vezes.(e-doc. 7)



    3. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu parcial provimento às apelações da acusação e da defesa (e-doc. 3). No que concerne ao recurso ministerial, a Corte desclassificou a conduta da paciente para aquela prevista no art. 2º, caput e §3º, da Lei nº 12.850, de 2013 (integração em organização criminosa com exercício de comando), mantendo, contudo, a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro. Quanto ao apelo defensivo, o provimento parcial resultou na redução do patamar de aumento na terceira fase da dosimetria da pena de 2/3 para 1/2. A pena final foi fixada em 10 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, além do pagamento de 200 dias-multa.



    4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus, não conhecido pelo Ministro Relator. Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental, de que resultou o ato coator impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a inépcia da denúncia quanto ao crime de lavagem de dinheiro. Argumenta que a peça acusatória não especifica os crimes antecedentes, não indica elementos concretos sobre o proveito econômico obtido a partir deles nem informa a data em que teriam sido cometidos. Além disso, ressalta a ausência de descrição do nexo entre os supostos crimes antecedentes e os bens objeto da lavagem. Afirma, em síntese, que a denúncia é frágil, genérica, obscura e ineficaz para delimitar validamente o objeto do processo penal e viabilizar o exercício da ampla defesa, estando, portanto, em desconformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal.



    6. Requer o reconhecimento da inépcia da denúncia relativamente ao delito de lavagem de capitais, “anulando-se a ação penal ab initio”.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, quanto ao alegado defeito da peça acusatória, impões-se destacar o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal de que “[a] alegação de inépcia da denúncia está preclusa quando suscitada após a sentença penal condenatória” (RHC n° 105.730/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 22/04/2014, p. 08/05/2014). Na mesma linha, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E/OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA: ALEGAÇÃO QUE FICA SUPERADA COM A SUPERVENIÊNICA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, MESMO QUE O QUESTIONAMETO TENHA SIDO DEDUZIDO EM MOMENTO ANTERIOR À PROLAÇÃO DO JULGADO. INÉRCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR PARA JULGAMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante’ (HC 129.577-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 26/4/2016). II - A alegada inércia intencional da Sexta Turma do STJ para o julgamento do Recurso em Habeas Corpus 46.715/SP demanda a análise do reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus e suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada. III – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 133.130-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 14/04/2018; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio culposo. Trancamento da ação penal. Alegação de inépcia da denúncia. Superveniência de sentença penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja absolutória ou condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.441-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 30/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. As alegações de inépcia da denúncia e de falta de justa causa para a ação penal ficam superadas com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 191.399-AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2021, p. 17/02/2021; grifos nossos).



    “Habeas corpus. - Preclusão das alegações de inépcia da denúncia e de irregularidade no decreto de prisão preventiva, uma vez que já houve sentença condenatória superveniente transitada em julgado. - Não ocorrência de nulidade do laudo de dependência toxicológica por ter sido nomeado como curador um defensor público, tendo o ora paciente advogado constituído. - Não é o habeas corpus meio processual idôneo para o exame aprofundado dos elementos probatórios para saber-se se houve, ou não, insuficiência de prova para a condenação. Habeas corpus indeferido.”



    (HC nº 72.979/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 23/02/1996, p. 13/09/1996, grifos nossos).



    8. De todo modo, o Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, ao se referir às decisões das instâncias ordinárias, concluiu pela adequada individualização da conduta atribuída à paciente, bem como pela excepcionalidade do trancamento do processo-crime. Confira-se: 



    “No presente caso, a ação penal foi ajuizada em face da ora agravante, contadora, sob a acusação de que teriam sido adquiridos veículos e providenciado os seus registros em nome de empresa constituída para ser usada para lavagem, como forma de ocultar o patrimônio e distanciar os bens dos valores, provenientes dos crimes antecedentes, utilizados na sua aquisição, convertendo em ativo lícito os automóveis. Ademais, ao versar sobre os crimes antecedentes, a denúncia explica que referidos bens seriam provenientes, direta e indiretamente, de infrações penais praticadas por grupo criminoso integrado pela paciente e liderado por corréu, especialmente do tráfico de drogas e da venda ilegal de armas de fogo, “como destacado no 1º FATO DELITUOSO desta denúncia”. Ao se analisar a descrição do 1º fato delituoso, na exordial, percebe-se que é exaustiva. 



    Confira-se (fls. 133-201):



    “[...]. 



    Ademais, embora constituída, formalmente, para a comercialização de produtos de bazar, a J. S. C. foi utilizada por J. para a aquisição de diversos veículos, conforme detalhadamente narrado nos fatos 3º a 10º desta denúncia. 



    [...]



    Em 09 de julho de 2018, a J. S. C., representada por J., nomeou M. A. P. L. sua procuradora, outorgando-lhe amplos, gerais e ilimitados poderes para tratar de todos os negócios e assuntos de interesse da empresa. 



    Por fim, em 23 de junho de 2020, foi protocolada alteração contratual para retirada do sócio-administrador J. DE O., mediante venda de suas quotas a S. J. D., com alteração da razão social para S J C. DE A. DE B. L. ME.



    Entretanto, embora tenha passado a figurar como único sócio da empresa, S. J. D. havia falecido em 25/02/2020, conforme Certidão de Óbito acostada à fl. 3354, que aponta que ele era etilista e residente em endereço bastante humilde, na Rua Giruá do Sul, nº 16, bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo/RS. 



    [...]. 



    M. A. integrou a organização criminosa atuando como contadora de JAIR, assessorando o líder criminoso nos atos de lavagem de capitais, fazendo cumprir as ordens do líder quanto à destinação e utilização dos bens pertencentes à organização criminosa e quanto a movimentações bancárias. 



    A denunciada também efetuou diretamente diversas transações com a J. S. C., totalizando, apenas entre 04/01/2012 e 06/11/2015, R$ 159.846,17 em créditos e débitos, além de ter figurado como procuradora da empresa, com amplos, gerais e ilimitados poderes para tratar de todos os negócios e assuntos de seu interesse. M. A. também atuou como laranja de J. na aquisição do imóvel situado na Rua David Canabarro, nº 372, bairro Morro do Espelho, em São Leopoldo, matrícula nº 19.48823, figurando como compradora do bem em “contrato de gaveta” datado de 13/09/2013 e em recibo correspondente ao respectivo pagamento. 



    [...]”. Fls. 141, 143 e 144. 



    O Tribunal de origem, conforme transcrição da ementa abaixo, considerou suficientemente descritos os elementos exigidos pelo art. 41 do CPP, portanto afastando a alegação de inépcia da exordial. Veja-se (fls. 12-124): 



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES. NULIDADE DE DECISÃO DE COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS DO ART. 41DO CPP ATENDIDOS. NULIDADE PROCESSUAL DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. OPORTUNIZAÇÃO DA AMPLA DEFESA EM MEMORIAIS ESCRITOS. ART. 231 DO CPP. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DE J. D. O NAS 21 IMPUTAÇÕES DE LAVAGEM DEDINHEIRO E NA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1, §3º, DA LEI Nº 9.613/98, DE PUNIÇÃO DAFORMA TENTADA DE LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDENAÇÃODE M. A. P. L. POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POR 03 ATOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO DE S. P. D. O. B. CONFIRMADA. CONTINUIDADE DELITIVA E CAUSA DE AUMENTO ESPECÍFICA DO ART. 1º, §4º, DA LEI Nº 9.613/98. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO, COM MANUTENÇÃO DA DISPOSIÇÃO DA LEI ESPECÍFICA. ENTENDIMENTO DO STJ. DOSIMETRIA. PENA CARCERÁRIA DE J. D. O. REDIMENSIONADA, A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO, CUMULADA COM PENA DE MULTA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. PENA CARCERÁRIA DEFINITIVA DE M. A. P. L. REDIMENSIONADA, A SER CUMPRIDA EM REGIMEINICIAL FECHADO, CUMULADA COM PENA DE MULTA. DESNECESSIDADE DA PRISÃO PROCESSUAL PARA M. A. P. L. CUSTAS PROCESSUAIS PELOS CONDENADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS MINISTERIAL EDEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.” 



    Cumpre transcrever parte dos seus argumentos, no que tange à referida alegação de inépcia (fl. 40): 



    "[...].



    Improcede a alegação de inépcia da inicial acusatória, sendo a demonstração, ou não, de origem espúria do capital matéria a ser examinada no mérito. Para efeitos de conformidade e recebimento da exordial, tenho que as condutas estão devidamente descritas e individualizadas, preenchendo os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal para as especificidades das figuras delitivas delineadas e, por conseguinte, viabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório.



    [...]".



    De fato, consoante art. 2º, II, § 1º da Lei 9.613/1998, para a configuração do delito de lavagem de capitais, não há necessidade de prova cabal do crime anterior, mas apenas a demonstração de indícios suficientes de sua existência, tendo em vista que o crime de lavagem de dinheiro é delito autônomo e independente de condenação ou da existência de processo por crime antecedente. No mais, caberá ao magistrado de primeiro grau analisar a existência de provas dos crimes antecedentes para embasar eventual decreto condenatório pelo delito de lavagem de dinheiro ou absolver o réu, por ocasião da prolação da sentença. 



    Neste caso, a denúncia (fls. 133-201) menciona "o emprego de diversas estratégias para afastar o dinheiro 'sujo' de sua origem ilícita, como a utilização de laranjas e a constituição de empresas fantasma e de fachada objetivando a movimentação de valores e a compra e venda de veículos e imóveis" (fls. 135-136). Explica que o chefe da organização tinha por principais atividades criminosas as de "roubos a bancos, roubos de cargas, roubos a estabelecimentos comerciais, roubos de veículos, tráfico de drogas e de armas" e "os altíssimos lucros amealhados com a prática desses crimes antecedentes" passavam "por um complexo esquema de branqueamento, com a utilização de uma vasta rede de pessoas físicas e jurídicas". E especifica que "Conforme amplamente demonstrado em distintas ações penais, como naquela autuada sob o nº 5077168-33.2020.8.21.0001, J. vem liderando, há muitos anos, célula criminosa voltada à prática do delito de tráfico de drogas, especialmente cocaína, distribuída, em grandes quantidades, a outros grupos criminosos de distintas regiões do Rio Grande do Sul. Nesse contexto, J. é o principal responsável pelas práticas criminosas antecedentes, especialmente o tráfico de drogas e a venda ilegal de armas, geradoras de lucro milionário e ilícito, que posteriormente tem seu branqueamento efetivado com o concurso dos integrantes da célula criminosa aqui denunciada' (fl. 138). 



    Prossegue, ainda, relatando a abertura de diversas empresas de fachada e fantasmas, a serem utilizadas para a lavagem e, então, trata especificamente do suposto envolvimento da ora agravante, nos seguintes termos (fl. 143-144): 



    "[...]



    M. A. integrou a organização criminosa atuando como contadora de J., assessorando o líder criminoso nos atos de lavagem de capitais, fazendo cumprir as ordens do líder quanto à destinação e utilização dos bens pertencentes à organização criminosa e quanto a movimentações bancárias. 



    A denunciada também efetuou diretamente diversas transações com a J. S. COMERCIAL, totalizando, apenas entre 04/01/2012 e 06/11/2015, R$ 159.846,17 em créditos e débitos, além de ter figurado como procuradora da empresa, com amplos, gerais e ilimitados poderes para tratar de todos os negócios e assuntos de seu interesse. 



    M. A. também atuou como laranja de J. na aquisição do imóvel situado na Rua David Canabarro, nº 372, bairro Morro do Espelho, em São Leopoldo, matrícula nº 19.48823, figurando como compradora do bem em “contrato de gaveta” datado de 13/09/2013 e em recibo correspondente ao respectivo pagamento. [...]" 



    Nesse contexto, se há narrativa coerente a respeito dos crimes antecedentes de tráfico de drogas e venda ilegal de armas de fogo, em tese cometidos pela organização criminosa de que supostamente a ora agravante faz parte - como é o caso destes autos -, não há como acolher a tese defensiva de exposição deficiente na denúncia do delito antecedente da infração de lavagem de dinheiro. 



    Ressalte-se que a tarefa de realizar aprofundado exame de conteúdo fático-probatório é reservado ao Juízo processante, que julgará a procedência ou não da acusação proposta, podendo esmiuçar com maior liberdade probatória as razões que levaram os órgão de persecução penal a indicar a recorrente como responsável pelos delitos em questão. Certo é que, no atual instante, há descrição suficiente acerca das infrações, de forma a garantir o pleno exercício da defesa à agravante.



    Nesse mesmo sentido:



    (...)



    Como se pode constatar, no caso em apreço, a denúncia evidencia indícios de autoria da ora paciente. Os demais requisitos do art. 41 do CPP, a seu turno, estão devidamente cumpridos. 



    A questão já foi objeto de discussão no âmbito desta Corte que compreende ser excepcional o trancamento da ação penal, inclusive em caso de inépcia da denúncia. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes da minha relatoria: (...).“ (e-doc. 9, p. 3-9; grifos adicionados).



    9. Conforme se depreende do ato impugnado, que, por sua vez, faz referência ao pronunciamento do Tribunal de origem, a denúncia expõe de maneira suficiente as condutas delituosas supostamente praticadas pela paciente, descrevendo sua participação em grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas e ao comércio ilegal de armas de fogo, delitos estes considerados antecedentes da lavagem de dinheiro por ela perpetrada. A peça acusatória descreve os fatos de forma clara, assegurando a compreensão da imputação e viabilizando o exercício da defesa. Tem-se atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”.



    10. Ademais, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é pacífico no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    11. No mais, cabe ressaltar que os pleitos defensivos foram devidamente impugnados na via ordinária, em estreita relação com os elementos de grande complexidade colhidos na fase investigativa. Além disso, foram analisados por meio dos instrumentos processuais disponibilizados à defesa técnica, sendo mantidos tanto na sentença condenatória quanto no julgamento do recurso de apelação interposto pela própria defesa. Assim, entendo que divergir das conclusões das instâncias antecedentes demandaria o reexame de fatos e provas, o que não se coaduna com a presente via de impugnação.



    12. Com efeito, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). 



    13. Portanto, não há ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia a autorizar a concessão da ordem para o trancamento do processo-crime.



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator